Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707516-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VAGNER MAURICIO DA ROCHA REU: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico que o caso dos autos não é de habilitação dos herdeiros, já que não houve falecimento da parte no decorrer do processos, e sim ajuizamento da Ação Rescisória pela viúva. Desta forma, compete a parte autora apresentar petição inicial emendada indicando todos os herdeiros, além da procuração de todos eles, ou comprovar sua condição de meeira. Considerando a informação nos autos de que a Ação de Inventário já foi ajuizada e que a parte aguardava decisão de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão do Juízo do Inventário que indeferiu a gratuidade de justiça; e que em consulta ao sistema verifiquei que a decisão antecipatória no Agravo de Instrumento não foi concedida, concedo prazo de 20 (vinte) dias para a parte demonstrar que deu andamento à ação de Inventário ou para apresentar emenda à Inicial incluindo todos os herdeiros. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2021 13:34:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador